Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-05.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000496-05.2015.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante DIEGO ARAÚJO VICTOR DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
2
Apelação Criminal no
0000496-05.2015.8.26.0616
Origem: Vara Criminal/Mogi das Cruzes
Magistrado: Dr. Tiago Ducatti Lino Machado
Apelante: DIEGO ARAÚJO VICTOR DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público
Voto no 36417
APELAÇÃO
FURTO QUALIFICADO TENTADO

Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos Firmes e seguras palavras da
testemunha, guarda civil metropolitano, que abordou o
réu durante “bico” como segurança do banco, afinadas
com os demais elementos de convicção e não maculadas
pela retratação judicial Absolvição Impossibilidade
Divergências nas palavras das testemunhas que se
restringem a questões de somenos importância e não
abalam a prova dos autos Desclassificação para furto
simples
Descabimento
Fraude configurada e
atestada por laudo pericial Dosimetria Elevação da
pena-base sem desbordo da razoabilidade Redução
Insuficiência
Regime fechado
Abrandamento

Possibilidade
Substituição da pena corporal por
restritiva de direitos Suficiência - Recurso defensivo
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO ARAÚJO VICTOR DE CARVALHO contra a r. sentença
de fls. 298/305 que o condenou por incursão ao art. 155, § 4o, II,
c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal a 01 ano, 09 meses e 23
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 08 dias-
multa, permitido o recurso em liberdade.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
04 de julho de 2015, por volta das 13hs, mediante fraude com
utilização de mecanismo “pescador” utilizado para desviar
depósitos bancários, o réu tentou subtrair envelopes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
3
correntistas
do
Banco
Santander
depositaram
em
caixas
eletrônicos. Segundo apurado, o réu instalou artefatos em 5
equipamentos, tendo o segurança, depois de receber denúncia
sobre um suspeito, flagrado DIEGO procurando por eventuais
envelopes nos “pescadores”, oportunidade em que ele confessou o
crime e indicou a existência de outros equipamentos em seu carro
constatando-se, ainda, que um dos petrechos havia coletado 1
envelope com R$ 1.500,00 em dinheiro, 01 com R$ 500,00 e outro
com 5 folhas de cheques totalizando R$ 3.200,26 (fls. 01d/02d).
Inconformado,
busca
absolvição
por
insuficiência de provas de sua participação no crime, já que além de
terem sido controversas as declarações das testemunhas, não
houve apreensão de qualquer objeto ou produto do crime em seu
poder devendo, por isso, ser aplicado o princípio in dubio pro reo ou,
alternativamente, desclassificada a conduta para furto simples, já
que inexistiu abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza.
Quer, por fim, a revisão das penas levando-se em consideração sua
primariedade e bons antecedentes, bem como a fixação do regime
aberto, ao menos como corolário do art. 387, § 2o, do CPP, com
substituição da pena corporal por restritiva de direitos e, por fim,
o direito ao recurso em liberdade (fls. 341/377).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 379/381), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 389/394).
Relatei.
Autos de exibição e apreensão (fls. 15/16) e de
entrega (fls. 17 e 335), bem como laudo pericial (fls. 215/227 e
229) realizado nas peças (fls. 329/330 e 332).
A autoria é por igual inconteste e, além do réu
ter sido filmado na agência, como se vê do laudo pericial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
4
118/162), ela exsurge claramente da prova oral, sobretudo a
colhida e armazenada nas mídias digitais que acompanham os autos.
Júlio Cesar Fernandes de Moraes, acionado
pela equipe de monitoramento do banco, foi até a agência apontada
onde encontrou o réu que confessou ter instalado “pescadores” nos
caixas eletrônicos e, inclusive, tinha outros 3 dispositivos, 1 alicate
e 1 vareta fina de alumínio em seu carro. Explicou, ainda, que um
perito esteve na agência onde encontrou 5 dispositivos, 3 deles
com envelopes depositados por clientes e que só não foram
recolhidos por conta de sua rápida ação, impedindo a consumação
(fls. 03).
Em
juízo
explicou
ser
Guarda
Civil
Metropolitano, embora na ocasião estivesse atuando como
segurança do banco e, estando do lado de fora, foi acionado pelo
pessoal do monitoramento que o alertou sobre um indivíduo que
havia ingressado 4 ou 5 vezes na agência, levantando a suspeitas
deles que, por isso, lhe passaram as características físicas e
filmagens do réu. Contou que entrou no setor de caixas e
questionou o que o ele fazia ali, tendo o réu respondido: “o senhor
sabe o que eu faço” (sic) e, por isso, o conduziu ao Distrito Policial,
para averiguação. Disse que foi sozinho, não tendo chamado apoio,
pois o sujeito colaborou, sem oferecer nenhuma resistência e que,
na Delegacia, depois que o Delegado os atendeu, o que demorou
bastante, foi feita uma busca no carro, onde foram encontrados 3
“pescadores” e ferramentas. Soube, ainda, pelo Delegado, que na
agência foram encontrados alguns “pescadores” pela perícia.
À defesa assentiu não ter presenciado a
instalação dos equipamentos, nem a ação do réu que, entretanto,
assim que foi questionado, admitiu a prática ilícita. Questionado
sobre as imagens trazidas à colação (fls. 118/162) afirmou que
nelas não há o momento em que ocorreu a abordagem e, ainda, não
se lembrar da presença dos demais clientes filmados (DVD fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
5
191-A).
Michel Soares, analista de segurança do banco,
foi comunicado sobre a presença do “golpista” detido por Júlio
Cesar e, na Delegacia, recebeu R$ 2.000,00 em dinheiro, 3
envelopes e 5 cheques totalizando R$ 3.200,26 (fls. 06).
Em juízo, depois de reconhecer o réu, explicou
ter visto a filmagem recuperada pelo setor de monitoramento,
apontando as de fls. 160 como sendo as do momento em que ele
instalou um dos “pescadores”. Disse que estava de plantão na
ocasião e, por isso, foi ao Distrito Policial onde viu alguns
“pescadores” e ferramentas em poder do Delegado e
investigadores, bem como o senhor Júlio Cesar, recuperando alguns
envelopes retidos com valores em cheques, de cerca de R$
3.000,00, mais R$ 2.000,00 em espécie. Explicou que o réu foi
detido no interior da agência por um policial, mas retratando-se
afirmou que “não chega a ser policial, é um agente de segurança em
folga”, tendo sabido que a PM foi acionada, embora não tenha
presenciado os fatos, nem a abordagem, pois estava na central de
monitoramento. Informou que o réu instalou os artefatos e ficou
aguardando depósitos, mas foi abordado antes de pegar qualquer
valor vindo a saber, ainda, que no veículo dele havia outros
artefatos e um alicate (CD fls. 241).
Glaucia Maria Santos Cardoso, na Polícia,
repetiu ter sido informada pelo monitoramento que um “golpista”
havia sido identificado, tendo ido à Delegacia de Polícia para a qual
o prestador de serviços Júlio Cesar o conduziu, depois de detê-lo
no interior da agência (fls. 05).
Em juízo confirmou ter sido acionada pelo setor
de segurança do banco e, como é procuradora legal da instituição
financeira, participou do registro da ocorrência policial em razão
da instalação de artefatos retentores de envelopes, normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
6
depositados por clientes, conduta que teria sido visualizada pelo
setor de monitoramento da agência. Explicou que a atitude
suspeita do réu gerou a chamada de um funcionário do banco que
teria acionado a PM e, na sequência, o conduzido ao Distrito
Policial. Afirmou, ainda, que DIEGO estava com envelopes em mãos,
mas não conseguiu deixar a agência, visto ter sido detido por
funcionários.
À defesa negou conhecer Júlio Cesar não
sabendo, sequer, se é funcionário do banco. Disse, ainda, que não
viu as imagens, nem algo ilícito em poder do réu, que encontrou
apenas na Delegacia onde tomou conhecimento dos fatos pelo
Policial Militar que o abordou na agência, convidando-o a acompanha-
lo ao Distrito (CD fls. 241).
DIEGO, por fim, confessou ter sido flagrado no
interior da agência bancária instalando dispositivos “pescador”,
oportunidade em que foi abordado por um indivíduo que o conduziu
ao Distrito Policial antes que pudesse recolher qualquer envelope
com dinheiro (fls. 07).
Em juízo, como sói acontecer, voltou atrás
buscando retratação e, depois de alegar ser correntista da
instituição desde 2006, afirmou que voltava de Itanhaém, onde
havia recebido um frete por conta de uma mudança e, ao passar
por Mogi das Cruzes, onde conhece um bom restaurante, parou
para fazer um depósito e, embora tenha ficado na agência por
quase 10 minutos, não conseguiu. Disse que um policial apareceu e,
depois de falar que estavam ocorrendo fraudes naquela agência, o
convidou para ir ao Distrito Policial e, como não tinha nada a dever,
aceitou, tendo sido atendido, contudo, somente depois de mudança
de plantão, às 19hs, quando o Delegado o levou à carceragem.
Questionado por sua defesa, reconheceu como
sendo dele as imagens juntadas aos autos (fls. 123/162) que, no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
7
entender, deixam claro que não cometeu crime algum. Disse que
apresentou seu cartão bancário e que, só na Delegacia, lhe foi dada
voz de prisão, o que afastaria, portanto, sua prisão em flagrante.
Afirmou, por fim, que na Delegacia assinou papéis sem ler, pois não
deixaram, tendo assinado “pela grade” da carceragem, bem tarde
(CD fls. 198).
Esta a prova dos autos, diante da qual não cabe
sequer cogitar-se a absolvição.
A combativa defesa afirma que as divergências
que pinçou nos depoimentos das testemunhas seriam suficientes
para invalidar a prova acusatória e, por isso, busca a absolvição de
seu cliente.
Sem razão, contudo.
As
testemunhas,
embora
num
primeiro
momento tenham informado que o réu instalou os dispositivos nos
caixas eletrônicos, ao serem confrontados e, inclusive, lhes serem
exibidas as imagens juntadas aos autos, afirmaram que, de fato, na
ocasião, não observaram a efetiva instalação de “pescadores”.
As imagens juntadas aos autos, contudo, com 4
minutos de duração, não contém todo o lapso em que o réu esteve
no interior da agência bancária, como ele próprio afirmou, mas
ainda assim Michel, analista de segurança da instituição financeira,
com olhar mais apurado, apontou as imagens de fls. 160 como sendo
as da instalação de um dos equipamentos que, de resto, como se vê
dos laudos periciais, estavam nos locais descritos na denúncia e de
dentro dos quais, inclusive, houve a recuperação de envelopes
depositados por correntistas.
A defesa afirma, ainda, que as divergências
sobre ter sido acionada a Polícia Militar ou, ainda, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
8
profissão da pessoa que abordou o réu, seriam mais um indicativo
de contradição.
Tais circunstâncias, contudo, de somenos
importância, em nada afetam a prova dos autos, lembrando-se que
o próprio réu apontou Júlio Cesar como policial e, de resto, não há
dúvidas de que ele estava no interior da agência bancária, bem
como que ambos foram à Delegacia de Polícia onde o carro foi
revistado e dentro do qual havia “pescadores” semelhantes àqueles
encontrados instalados nos caixas eletrônicos.
As pequenas divergências, que se limitam a
questões de somenos importância são normais num caso como o
presente em que as testemunhas não estavam no local da
abordagem, bem como em razão do tempo transcorrido desde a
diligência e, ainda, do número de casos semelhantes, às vezes até
nos mesmos locais.
A prova dos autos, de qualquer modo, formada
pela confissão administrativa do réu, em cujo carro estavam outros
instrumentos semelhantes aos encontrados instalados nos caixas
bancários, bem como pelas palavras das testemunhas que não o
conheciam anteriormente e, bem por isso, razão alguma teriam
para uma falsa inculpação, deixam clara a responsabilidade criminal
do réu.
A defesa afirma que o réu não estava em poder
de nenhum objeto ilícito, o que deduz do fato das testemunhas, na
Delegacia de Polícia, não terem visto nas mãos dele os envelopes ou
os “pescadores”.
Seria de estranhar, contudo, a situação
exatamente oposta, ou seja, que o Delegado e seus investigadores,
no Distrito Policial, deixassem os indícios do crime em poder do réu
ao invés de mantê-los sob suas custódias, como ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
9
De absolvição, portanto, não cabe sequer
cogitar-se, cabendo lembrar que a confissão vale não pelo local em
que fornecida e sim pela afinação e consonância com os demais
elementos de convicção, justamente a hipótese dos autos.
A fraude, de outro lado, ficou confirmada nos
autos,
inclusive
pericialmente,
descabendo
falar-se
em
desclassificação para furto simples.
As penas foram dosadas com critério e
justificação.
O culto magistrado sentenciante elevou a pena-
base em 1/6 “em razão das consequências nefastas que esse tipo de crime
produz com majoração de preços de seguros que, inevitavelmente, são
repassados para o custo dos demais correntistas da Instituição Financeira
vítima deste tipo de delito com repercussão econômica. Ou seja, ao final, parte
considerável do custo deste tipo de auto segurança do Banco é carreado a um
número indeterminado de consumidores vinculados contratualmente à
Instituição” (sic) (fls. 303) e noutro 1/6 em razão da intensa
culpabilidade do acusado que, “podendo agir de forma diversa, opta pelo
mundo da delinquência patrimonial com repercussão econômica nefasta a um
número indeterminado de pessoas com potencial consciência da ilicitude e da
perniciosidade dos atos por ele praticados” (sic) (fls. 304).
Lembre-se que o procedimento de dosimetria da
pena envolve um acentuado grau de subjetividade do magistrado,
cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o quantum da sanção,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com certa
discricionariedade, poder que embora esteja sujeito a controle por
uma instância revisora, daí falar-se em um “processo de
discricionariedade vinculada”, como leciona Guilherme de Souza
Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146), não permite
precisão matemática, embora deva respeito ao princípio da
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
10
Tal discricionariedade, aliás, é aceita no E. STJ:
“STJ - HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
NA
VIA
ELEITA.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE GENÉRICA. QUANTUM DE AUMENTO.
NÃO
ESPECIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO
PENAL.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA
DO
MAGISTRADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM
QUARTO)
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO
DOS ARTS. 59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. (...)
3. O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e
máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão
de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do
Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de
parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida
fundamentação. Precedentes.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem aumentou em 1/4
(um quarto) a pena-base do Paciente, em razão de sua
reincidência específica no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes. Desse modo, tendo sido devidamente
motivado o acréscimo implementado, o qual não se
mostra flagrantemente desproporcional, não se verifica
constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas
corpus.
5. (...)
6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão,
denegada a ordem de habeas corpus. (Habeas Corpus no
223.086/SP (2011/0257559-4), 5a Turma do STJ, Rel.
Laurita Vaz. j. 19.11.2013, v. unânime, DJe 02.12.2013).
Assim sendo, desde que o magistrado não tenha
desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
11
pena imposta na sentença, cabendo destacar que o juiz de piso,
diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da proximidade
com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena
mais adequada.
Esta C. Câmara, aliás, tem entendimento neste
sentido:
“Malgrado a edição da Súmula 444 do STJ que não
tem caráter vinculante , a origem bem considerou as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal para fixar a
pena-base acima do mínimo legal. E o fez com
observância da personalidade do acusado e de sua
conduta social, apuradas durante a formação da culpa, o
que não se pode afastar (...). Ademais. Muito se tem
feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e
referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido no
caso com a presidência do processo, com direto contato
com o acusado e sua personalidade e, por isso e por
certo, com maior e muito mais preciso sentir e
direcionamento voltados para a realidade do caso
concreto. Depois que obedecido exatamente este
parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação
genérica, prudente e ponderada, exatamente como aqui,
não haverá porque se alterar os critérios norteadores
da fixação da reprimenda. Quer-se dizer com isso, em
suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles
constantes do art. 68 do Cod. Penal, não há como se
mudar o dimensionamento adotado” (TJ/SP Apelação
Criminal no 990.10.250370-4 4a Câmara de Direito
Criminal
Des. Rel. Luis Soares de Mello
j.
26/10/2010).
Correta, ainda, a redução pela tentativa que, ao
final, culminou em pena justa e suficiente que não merece
modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000496-05.2015.8.26.0616 - Voto no 36417 - RA
12
A fixação do regime prisional mais gravoso,
contudo, ao agente que à época dos fatos era primário, sem
antecedentes criminais, e não praticou conduta com grave ameaça
ou violência, mostrou-se exagerado, sendo mais adequada a
modalidade intermediária.
O regime postulado pela defesa deve ser
reservado a condutas com menor potencialidade lesiva, o que não
aconteceu no caso dos autos em que, como bem apontado no juízo
monocrático, as consequências da conduta atingem número
indeterminado de pessoas, merecendo resposta jurisdicional mais
firme.
Cumpridos, de outro lado, os requisitos do art.
44 do Código Penal, cabível a substituição da pena corporal por
prestação de serviços à comunidade cumulada com 10 dias-multa.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação interposta e, mantendo a condenação de DIEGO ARAÚJO
VICTOR DE CARVALHO por incursão ao art. 155, § 4o, II, c.c. art.
14, II, ambos do Código Penal a 01 ano, 09 meses e 23 dias de
reclusão, mais 08 dias-multa, abrando o regime prisional, fixando-
se a modalidade intermediária com substituição, ainda, da pena
corporal por prestação de serviços à comunidade cumulada com 10
dias-multa.
EDISON BRANDÃO
Relator